Tribunal: CARF
Processo: 10983.910343/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.910343/2018-59
ACÓRDÃO
1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOPOWER & AIR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e
devem integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo
negativo) ao final do período em que efetuada a retenção, não sendo
passíveis, isoladamente, de restituição ou compensação. As retenções de
imposto efetuadas num determinado período não podem integrar o saldo
negativo de IRPJ de períodos subsequentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-023.544, de 213 de julho
de 2023, da 3a Turma da DRJ07, que julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente para reconhecer em parte o valor de R$ 1.175,72, a título de retenção na fonte (Saldo
negativo de IRPJ do 2o Trimestre de 2014).
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) com número de comunicação 2558631, emitido em 10/01/2019,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
34417.57838.301014.1.3.023774.
2. Os valores das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP e
os valores confirmados foram assim discriminados no Despacho Decisório:

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 2o Trimestre de 2014.
Conforme ECF, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 140.373,58 e no
PER/DCOMP seria R$ 140.373,78. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
4. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório
e o detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” a seguir reproduzido:

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
3
5. O interessado teve ciência do Despacho Decisório 27/02/2019, por meio do
Edital Eletrônico publicado em 12 de fevereiro de 2019, conforme pode ser visto
no Histórico de Comunicação a seguir reproduzido:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
6. O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de
discordância, pugnando pela reforma do DD, alegando em síntese que:
a) “é pessoa jurídica de direito privado, que, nos termos de seu contrato social, se
dedica a locação de máquinas e equipamentos voltados a geração de energia para
estabelecimentos industriais, dentre outros, tais como geradores, bem como a
prestação de serviço de manutenção em equipamentos desta mesma natureza”
b) ” realizou sua apuração dos valores devidos a título de Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas ("IRPJ") no ano calendário de 2014, de forma trimestral e com
base na sistemática do Lucro Presumido, conforme registro 0010, constante de
sua Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") retificadora transmitida em 25.07.2016
(DOC. 04)”;
c) “auferiu receitas decorrentes apenas de (i) aplicações financeiras; e (ii) locação
de máquinas e equipamentos para a Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
("Amazonas Energia"), conforme faturas anexadas ao presente recurso (DOC. 06),
cujo resumo segue abaixo”:

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
4
d) “as receitas decorrentes das faturas acima listadas foram contabilizadas na
demonstração do resultado do 2o trimestre de 2014 da Recorrente e devidamente
informadas na ECF, conforme Registro P 150 (demonstração do resultado), abaixo
copiado”:

e) “ele se pode afirmar em relação às receitas financeiras auferidas que foram
contabilizadas na demonstração do resultado do 2° trimestre de 2014 como
receitas não operacionais e devidamente informadas na ECF, conforme Registro P
150 (demonstração do resultado), abaixo copiado”:

f) “no que se refere às retenções efetuadas pela Amazonas Energia, segue abaixo
relação de faturas (DOC. 07), e seus respectivos valores, bem como os valores
retidos à título de IRPJ, os quais perfazem o montante de R$ 464.374,54
(quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos)”:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
5
g) “Não obstante não ser de responsabilidade da Recorrente a comprovação do
recolhimento dos valores retidos pela Amazonas Energia à Receita Federal do
Brasil (RFB), foram obtidos junto ao seu cliente os DARFs que comprovam tal
recolhimento (DOC. 08), para que não reste quaisquer dúvidas sobre a existência
e procedência do seu crédito e a correlação dos DARFs com cada fatura emitida
pela Recorrente consta da última coluna da planilha acima.”
h) “Em adição às retenções promovidas sobre o valor recebido pela locação de
seus geradores, a Recorrente ainda foi submetida a retenção de rendimentos
auferidos por meio de aplicação financeira de renda fixa (CDB), conforme
demonstrativo da movimentação de tais investimentos gerados pela própria
instituição financeira (DOC.09).”
i) “Ou seja, por ocasião do pagamento das faturas acima listadas foram efetuadas
as respectivas retenções dos tributos destacados, inclusive do IRPJ, bem como a
retenção do IRPJ incidente sobre as receitas de aplicação financeiras, conforme
demonstrado pelo livro razão (DOC.10) combinado com a análise do extrato
bancário (DOC.11) da Recorrente, que comprova o recebimento do valor líquido
das faturas listadas acima.”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ07 julgou a manifestação de inconformidade,
parcialmente procedente, para reconhecer em parte o valor de R$ 1.175,72, a título de retenção
na fonte do IRPJ sobre receitas financeiras.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
3. DO DIREITO – DAS RAZÕES PARA O RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO
INFORMADO NOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
3.1. DA POSSIBILIDADE DE AS RETENÇÕES EFETUADAS NAS NOTAS FISCAIS 43 A 66
COMPOREM O SALDO NEGATIVO APURADO NO 2o TRIMESTRE DE 2014
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
3.1.1. Sabe-se que o saldo negativo do IRPJ é verificado ao final de cada período
de apuração, seja trimestral ou anual, através da contraposição do IRPJ devido e
dos valores antecipados/recolhidos ao longo do ano calendário, identificando-se,
assim, se houve pagamento excedente do imposto. Nos termos do art. 6o, § 1o, II
da Lei no 9.430/1996, esse “excesso” configura indébito passível de compensação
ou restituição: (...)
3.1.2. A Instrução Normativa IN RFB no 1.300/2012 – vigente na época dos fatos
geradores sob exame e que regulamentava a matéria - dispunha sobre a
possibilidade de compensação do saldo negativo: (...)
3.1.3. No caso, trata-se de pedidos de compensação em que a Recorrente utilizou
como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o Trim./2014, composto por
diversas retenções promovidas pelos tomadores dos serviços prestados. Mas
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
6
parte dessas retenções não foram reconhecidas pela autoridade administrativa
julgadora.
3.1.4. Como bem pontuado pelo v. acórdão recorrido, o ponto controvertido não
reside na retenção propriamente dita, nem tampouco no recolhimento do
imposto pela fonte pagadora, mas sim, porque parte do direito creditório seria
composta por retenções efetuadas em datas anteriores ou posteriores ao 2o
Trim./2014, de modo que não poderiam integrar regularmente o crédito
informado nas compensações. Eis o trecho pertinente do voto condutor do
acórdão no 107-023.544:

3.1.5. Com o devido respeito, o entendimento adotado pelo v. acórdão merece
reforma, eis que, a questão relativa ao aproveitamento de crédito referente a
retenções registradas em período anterior e/ou posterior àquele que se refere à
emissão da nota fiscal/ prestação do serviço pode e deve ser relativizada.
3.1.6. A jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF é firme no sentido da possibilidade de flexibilização da escrituração das
retenções do IRPJ, nas seguintes hipóteses:
i) as despesas/ retenções sejam comprovadas;
ii) as despesas/ retenções não tenham sido apropriadas em períodos anteriores;
iii) ausência de redução ou o diferimento do imposto.
3.1.7. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
7
Ano-calendário: 2001
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO DO
DISPÊNDIO É REQUISITO INAFASTÁVEL.
Independentemente de sua natureza (se necessárias ou usuais), somente
serão dedutíveis as despesas efetivamente comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
GLOSA. EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DESPESA. DESRESPEITO AO REGIME
DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do imposto de renda, o desrespeito ao regime de competência
na escrituração de despesa NÃO AFASTA A SUA DEDUTIBILIDADE QUANDO
NÃO VERIFICADAS AS HIPÓTESES DO ART. 273 DO RIR/99, quais sejam,
redução ou postergação de pagamento do imposto. Assim, as despesas
comprovadas incorridas e não apropriadas ao resultado em períodos
anteriores, podem ser deduzidas mesmo após o período de competência.
[...].”(Processo Administrativo no 19515.003316/2005-02, Acórdão no 1302-
004.990, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, julgado em 10.11.2020 - grifos da
Recorrente)
***
“REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE DESPESAS
De acordo com o art. 6o do Decreto-lei 1.598/77, a inobservância do regime
de competência não autoriza a exigência de IRPJ e CSLL, caso não sejam
apurados tributos pela Fiscalização, após a recomposição das bases de
cálculo correspondentes aos anos calendários em que se verificou
inexatidão quanto ao período-base de escrituração.
REGISTRO CONTÁBIL. DESPESA. DEDUTIBILIDADE CONDICIONADA AO ANO-
CALENDÁRIO DE REGISTRO.
Não há em nosso sistema tributário norma que condicione a dedutibilidade
da despesa ao ano-calendário de seu registro contábil, nem a sua
contabilização diretamente a contas de patrimônio líquido. Ou seja, não há
norma que obrigue o contribuinte a registrar a despesa contabilmente para
excluí-la da apuração do lucro real no LALUR, no ano da sua exclusão.”
(Processo
Administrativo
no
19515.723149/201311,
Acórdão
no
1401001.732, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, julgado em 04.10.2016 -
grifos da Recorrente)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário: 2010. REFIS LEI 11941/09. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Considerando que a consolidação do parcelamento da Lei n.11.941/2009
realizou-se no ano seguinte o direito à dedução deu-se apenas no ano-
calendário de 2010. O desrespeito ao regime de competência somente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
8
configura fundamento para a constituição do crédito tributário quando dele
decorra postergação de pagamento de tributo. (CARF, Acórdão no 1402-
002.343. Processo no 19515.720295/2015-57. Primeira Seção, 4a Câmara,
2a Turma Ordinária. Julgado em 05.10.2016 – grifos da Recorrente) Trecho
do voto:
“[...]
Ademais, impende registrar ainda, conforme reconhecido na decisão de
primeira instância, que não há demonstração alguma de falta ou redução
no pagamento de tributos em ano anterior que teria sido pago no ano de
2010, nem mesmo demonstrativo de cálculo de tributo postergado no auto
de infração. Oportuno se faz transcrever, como razões de decidir, trecho da
decisão a quo: "na verdade, se uma despesa deixa de ser deduzida em ano
precedente, para ser deduzida em ano futuro, em princípio, ocorre a
antecipação do imposto e não a postergação, a despesa de 2002 reduziria o
IRPJ e CSLL daquele ano, mas deixou de ser deduzida, só vindo a reduzir o
IRPJ e CSLL de 2010. Não houve postergação de imposto." (grifos da
Recorrente)
3.1.8. Em recente julgamento, realizado em abril/2023, este E. CARF reconheceu o
direito creditório de contribuinte em caso de tributação em período de apuração
anterior à retenção na fonte, vez que comprovadas as retenções, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.” (Processo Administrativo no 10880.903096/2011-16,
Acórdão no 1003-003.573, 3a Turma Extraordinária, 1a Seção de
Julgamento, julgado em 05.04.2023 - grifos da Recorrente)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
9
Trechos do voto: ti “Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da
homologação parcial do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ
apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2003.
Isso porque a DRJ não reconheceu parcela do crédito em discussão sob o
argumento de que a Recorrente não teria comprovado a retenções sofridas
e sob o argumento de que não houve o oferecimento à tributação da
integralidade da receita para a utilização de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ em questão.
[...]
Mas, diferentemente do que restou consignado pela DRJ, o montante de R$
142.395,21, atinente ao IRRF incidente sobre receita financeira de R$
711.976,05, poderia sim compor a base de saldo negativo do IRPJ/2003,
pois é incontroversa a retenção sofrida pela Recorrente, conforme faz
prova o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (e-fls. 71),
bem como pelo fato de o acórdão recorrido não ter levado em conta que
que as receitas financeiras são apropriadas mensalmente, mediante a
adição desses valores ao resultado do sujeito passivo, em atendimento ao
regime de competência.
Em outras palavras, a questão é que as receitas foram reconhecidas pelo
REGIME DE COMPETÊNCIA, sendo parte delas em anos anteriores,
enquanto o Informe de Rendimentos e a retenção do Imposto de Renda na
Fonte ocorrem no REGIME DE CAIXA, sendo inequívoco que para as
respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os comprovantes
necessários à comprovação do seu direito creditório.
De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro
real, é isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de
imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras,
em consonância com a legislação de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em
cumprimento ao regime de caixa, a diferença apontada subsiste, mas de
fato é irreal e indevida.
Destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF,
uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e
as retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo
regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
10
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em
que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica pode
levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte,
passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas
financeiras declaradas relativamente ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
[...]
Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo
com a juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
[...]
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por
se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação. (grifos da Recorrente)
3.1.9. A jurisprudência acima transcrita adota como respaldo legal a redação do
art. 273 do RIR/99, até então vigente, que assim dispunha:
“Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou II - a redução indevida do lucro real
em qualquer período de apuração.” (grifos da Recorrente)
3.1.10. A conclusão da jurisprudência não poderia ser diferente!
3.1.11. Ora, Srs., se o contribuinte não causou qualquer prejuízo ao Fisco, não faz
sentido desconsiderar as retenções efetuadas – e, consequentemente o direito
creditório – pelo simples fato destas terem sido contabilizadas fora do período de
apuração correto.
3.1.12. A eventual desconsideração das retenções significa penalizar em
demasiado os contribuintes que tiveram seu imposto recolhido, mas que, por
outro lado, cometeram equívocos quando de sua contabilização, e, ainda, gerar o
enriquecimento sem causa da União Federal.
3.1.13. Deve-se, nestes casos, privilegiar o princípio da verdade material.
3.1.14. Tal princípio busca incessantemente o convencimento da verdade que
esteja mais próxima da realidade dos fatos. De acordo com ele, são considerados
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
11
todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam bene�cios à Fazenda
Pública ou que não tenham sido declarados.
3.1.15. A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo,
pois a verdade
material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que
as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do
contribuinte no Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei
tributária.
3.1.16. A jurisprudência do CARF é categórica. (...)
3.1.17. Privilegiando o referido princípio, a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, por exemplo, possibilitou a utilização de outros meios de
prova admitidos pela legislação tributária, que não aqueles efetivamente exigidos
em lei, para que o contribuinte pudesse comprovar a efetiva retenção do Imposto
de Renda pelos tomadores de serviços, conforme se verifica do Acórdão no 9101-
004.110, in verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437.” (grifos da
Recorrente)
3.1.18. Vale, aqui, citar relevante trecho do voto condutor:
“[...] Apesar de o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, dispor que sobre a
necessidade de o Contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode dizer que
restaram esgotados todos os outros meios de prova possíveis.
Deve-se interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.
Inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios
de provas aptos a lastrear o pleito da Contribuinte. Na realidade, a
escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e
financeiros da pessoa jurídica, sendo norma positivada por meio do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o: [...]
E, se nos presentes autos, não obstante a ausência da apresentação do
Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda Re�do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
12
na Fonte emitido pela fonte pagadora, entendeu a decisão recorrida que
restou demonstrado por outros meios de prova a liquidez e certeza do
direito creditório, não há que se afastar a força probante dos documentos
apresentados.
Mostra-se completamente irrazoável cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua
governabilidade, vez que se trata de ônus da fonte pagadora. Se não deu
causa à inexistência da prova, pode a Contribuinte buscar, nos meios legais
previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos. [...]” (grifos da Recorrente)
3.1.19. No presente caso, como visto, a Autoridade Administrativa analisou as
retenções referentes às faturas nos 67 a 81 (locação de máquinas entre
Abril/2014 a Junho/2014), reconhecendo retenções no valor de R$ 195.005,71 e
R$ 1.175,72, mas, por outro lado, deixou de verificar as retenções referentes às
faturas nos 43 a 66, em razão destas terem sido realizadas em período distinto do
2o Trim./2014.
3.1.20. Ao desconsiderar as faturas emitidas fora do 2o Trim./2014, a Autoridade
Administrativa ignora as retenções no valor de R$ 269.368,82, que, à luz da
mencionada jurisprudência do CARF e sob o prisma do princípio da verdade
material, deve compor o saldo negativo apurado no 2o Trim./2014.
3.1.21. As referidas retenções, todas efetuadas pela Sociedade Amazonas
Distribuidora de Energia S/A – CNPJ 02.341.467/0001-20, podem ser comprovadas
com extrema consistência, a partir da documentação já constante da
Manifestação de Inconformidade, da planilha ora acostada (DOC.02) e,
principalmente, dos comprovantes de arrecadação realizados no próprio 2o
Trimestre de 2014 (DOC.03).
3.1.22. Para facilitar a análise, a Recorrente colaciona abaixo tabela contendo as
informações relativas a cada uma das retenções que deixaram de ser apreciadas
pela Autoridade Fiscal e, consequentemente validadas:

3.1.23. Abaixo, de forma demonstrativa, a Recorrente colaciona 3 (três) dessas
faturas em que as retenções são facilmente identificadas:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
13
i) NF 43 - emitida em 16.12.2013, no valor total de R$ 268.633,32, com retenção
de IRPJ no valor de R$ 12.894,40 (fl. 137):

ii) NF 51 - emitida em 17.01.2014, no valor total de R$ 205.338,90, com retenção
de IRPJ no valor de R$ 9.856,27 (fl. 142):

iii) NF 66 - emitida em 11.04.2014, no valor total de R$ 205.338,90, com retenção
de IRPJ no valor de R$ 9.856,27 (fl. 157):
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
14

3.1.24. Ademais, para além da comprovação das retenções do IRPJ constante nas
faturas emitidas e do seu respectivo pagamento, a Recorrente comprova, ainda,
que a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, recolheu regularmente os tributos
federais no 2o Trim./2014, isto é, no mesmo período de apuração em que a
Recorrente contabilizou as retenções e apurou o saldo negativo objeto de
discussão (DOC.03).
3.1.25. Somado a isso, vale destacar que a Recorrente não se utilizou do valor das
retenções ora mencionadas e utilizadas no PER/DCOMP de crédito no
34417.57838.301014.1.3.02-3774 para apuração do IRPJ de qualquer outro
período de apuração, ou seja, as retenções que deram origem ao saldo negativo
de IRPJ do 2o Trim./2014 foram utilizadas exclusivamente naquele período de
apuração do IRPJ.
3.1.26. Em suma, é fato incontroverso que:
a) houve a retenção do tributo;
b) o tomador do serviço recolheu os tributos federais no 2o Trim./2014;
c) a Recorrente não se utilizou do valor das retenções ora mencionadas e
utilizadas no PER/DCOMP de crédito no 34417.57838.301014.1.3.02-3774 para
apuração do IRPJ de qualquer outro período de apuração – vide documentação
contábil já acostada aos autos do processo (fls. 54/103 e 182/184);
d) este E. CARF, flexibiliza a escrituração/utilização das retenções do IRPJ, quando
não impacte em redução do lucro ou no diferimento do tributo; e, por fim,
e) este E. CARF já reconheceu o direito creditório de contribuinte em caso de
tributação em período de apuração anterior à retenção na fonte, desde que
comprovadas as retenções.
4. DO PEDIDO
4.1. Diante de todo o exposto, a Recorrente pede:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
15
i. seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, pois tempestivo e
revestido das formalidades legais exigidas;
ii. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando a decisão
de primeira instância para reconhecer o crédito oriundo das retenções do
Imposto de Renda e, consequentemente, homologar as compensações
pretendidas pela Recorrente nas PER/DCOMP no 34417.57838.301014.1.3.02-
3774, 27864.94817.261114.1.3.02-0223 e 09410.78810.290115.1.3.02-1063;
iii. subsidiariamente, seja o processo administrativo baixado em diligência para
análise das retenções referentes às faturas nos 43 a 66 e eventual comprovação
de que estas foram utilizadas tão somente em relação ao IRPJ do 2o Trim./2014.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o processo versa acerca de declarações de compensação
(PER/DCOMP) transmitidas pela Recorrente para quitar, por compensação, débitos diversos, com
saldo negativo de IRPJ referente ao 2o Trim./2014. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de
IRPJ do 2o Trimestre de 2014. Conforme ECF, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
140.373,58 e no PER/DCOMP seria R$ 140.373,78.
Destarte, a Recorrente utilizou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o
Trim./2014, composto por diversas retenções oriundas de receitas decorrentes de (i) aplicações
financeiras e (ii) locação de máquinas e equipamentos para a Amazonas Distribuidora de Energia
S.A. ("Amazonas Energia"). Mas parte dessas retenções não foram reconhecidas pela autoridade
administrativa julgada “a quo”.
Sobre a questão, a 3a Turma da DRJ-07 julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente para: a) reconhecer o valor R$ 196.181,43 a título de retenções
efetuadas no 2o Trim./2014, e, b) não homologar as compensações em litígio, tendo em vista a
inexistência de direito creditório.
Nesse contexto, o ponto controvertido, a ser apreciado em sede recursal, cinge-se
ao fato de que parte do direito creditório foi composto por retenções efetuadas em datas
anteriores ou posteriores ao 2o Trim./2014, de modo que não poderiam integrar regularmente o
crédito informado nas compensações.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
16
Sobre a questão, pinço trecho do acórdão de piso:
“10. Considerando-se que o PER/DCOMP no 40685.16648.181111.1.2.02-9338
vincula-se a direito creditório do 2o Trimestre/2014, deve-se limitar o
aproveitamento das retenções na fonte a este período de apuração. (...)
11. Com efeito, o Decreto 3.000/1999, ao aprovar o Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu no seu art. 274 que a pessoa jurídica deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e que o lucro líquido do
exercício deve ser apurado com observância da Lei no 6.404, de 1976: (...)
12. Por sua vez, o art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que na apuração
do resultado do exercício deve ser observado o regime de competência: (...)
13. Com base na legislação acima tem-se que a regra geral para fins de apuração
do lucro real é o regime de competência, salvo disposição em contrário.
14. Nesse diapasão, a Lei 9.430, de 1996, estabelece que a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro. Na hipótese de
apuração de saldo negativo do imposto, tal valor – o saldo negativo – será
compensado.
15. Verifica-se, pois, que na apuração do saldo de imposto a pagar ou a
compensar, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor de IR
Fonte incidente sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro e
que ambos, receita e IR Fonte, devem pertencer ao mesmo período de apuração,
em observância ao regime de competência.
16. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido
e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em
período diverso,
17. Nesse passo, verifico no Doc.07, anexo à Manifestação de Inconformidade às
fls. 137/172, que as Faturas no 43 a 66, emitidas entre 16/12/2013 e 11/04/2014
referem-se à locação de locação de máquinas entre Novembro/2013 e
Março/2014 (...)
18. Logo, não é possível, para efeito da legislação tributária, transportar suposto
direito creditório de períodos pretéritos (no caso, do 4o Trimestre/2013 e do 1o
Trimestre/2014) para deduzi-lo na apuração do saldo negativo de período
posterior (no caso, do 2o Trimestres/2014), pois o saldo negativo deve ser
formado exclusivamente por valores do exercício de competência. (...)
20. Voto, então, por analisar as retenções alegadas apenas para as Faturas no 67 a
81, emitidas entre 18/05/2014 e 18/07/2014, referentes à locação de máquinas
entre Abril/2014 a Junho/2014(...)”
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
17
Por sua vez, a Recorrente aduz que a decisão recorrida deve ser reformada porque,
supostamente, “a questão relativa ao aproveitamento de crédito referente a retenções
registradas em período anterior e/ou posterior àquele que se refere à emissão da nota fiscal/
prestação do serviço pode e deve ser relativizada”. Alega, ainda que se o contribuinte não causou
qualquer prejuízo ao Fisco, não faz sentido desconsiderar as retenções efetuadas – e,
consequentemente o direito creditório - pelo simples fato destas terem sido contabilizadas fora do
período de apuração correto.
Como parte de seus argumentos, a Recorrente cita, também, Acórdão no 1003-
003.573 prolatado por essa Turma de Julgamento, em 05.04.2023, como se a matéria decidida
naqueles autos (no 10880.903096/2011-16) fosse análoga a ora examinada, o que não se pode
ratificar. Na mencionada decisão, de fato, a questão referia-se às receitas financeiras que foram
tributadas pelo regime de competência, em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa.
Em tal caso, a Recorrente contabilizava e tributava o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o fazia sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Havia, destarte, um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez
que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre
aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa. Sendo que tal característica pode levar
à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a
pagar daquele período, e as receitas financeiras declaradas relativamente ao período das
retenções (valor oferecido à tributação).
Diferente, no presente caso, como a própria Recorrente frisou que a matéria
controversa se refere a retenções decorrente de receitas operacionais1 (locação de máquinas) e
não de receitas financeiras. No presente caso, como visto, a Autoridade Administrativa analisou as
retenções referentes às faturas nos 67 a 81 (locação de máquinas entre Abril/2014 a Junho/2014),
reconhecendo retenções no valor de R$ 195.005,71 e R$ 1.175,72, mas, por outro lado,

1 A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela administração pública federal a pessoas
jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de
março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de
11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita pelo
fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre
outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de
Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até
o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
18
corretamente deixou de verificar as retenções referentes às faturas nos 43 a 66, em razão destas
terem sido realizadas em período distinto do 2o Trim./2014.
Afinal, não é possível, para efeito da legislação tributária, transportar suposto,
transportar suposto direito creditório de períodos pretéritos (no caso, do 4o Trimestre/2013 e do
1o Trimestre/2014) para deduzi-lo na apuração do saldo negativo de período posterior (no caso,
do 2o Trimestres/2014), pois o saldo negativo deve ser formado exclusivamente por valores do
exercício de competência.
Ademais, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, no caso de
receitas operacionais, o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas e concordo com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
19
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social-COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pela percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou
de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o
montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, além de receitas submetidas
à tributação, ao mesmo período do saldo negativo aduzido, consoante se extrai dos recentíssimos
julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. RETENÇÕES NA FONTA.
COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSPORTAR RETENÇÕES SOFRIDAS EM ANOS CALENDÁRIOS PRETÉRIOS PARA O
SALDO NEGATIVO DE PERÍODO POSTERIOR No caso, o valor passível de
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
20
compensação é o montante do saldo negativo de CSLL verificado ao final do
período de apuração e não o imposto de renda retido na fonte, que consiste em
mera antecipação do imposto devido ao final do período. O contribuinte informou
como direito creditório saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2005,
de modo que não pode pretender que seja utilizado na sua composição valores
referentes à retenções na fonte sofridas em períodos anteriores. (Acórdão CARF
no 1301-006.918, de 12/04/2024).
(...)
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em
obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é
apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração
de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a
receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso. (Acórdão CARF no 1001-003.160, de 16/01/2024).
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica
a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020).
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o
saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201-003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
“(...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). Ano-
calendário: 2008 DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente
sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF- pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-
002.340, de 11/08/2022)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
21
É possível observar nos precedentes acima que o IRRF pode compor o eventual
saldo negativo no próprio período em que houver a retenção e as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável.
Assim sendo, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas aos anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso.
Em suma, não nos parece que a legislação autorize a pretensão da Recorrente.
Com efeito, não é possível, para efeito da legislação tributária, transportar suposto
direito creditório de períodos pretéritos (no caso, do 4o Trimestre/2013 e do 1o Trimestre/2014)
para deduzi-lo na apuração do saldo negativo de período posterior (no caso, do 2o
Trimestres/2014), pois o saldo negativo deve ser formado exclusivamente por valores do exercício
de competência, de modo que os argumentos do acórdão recorrido, os quais seguem abaixo
transcritos, devem ser mantidos na íntegra, cujas razões de decidir, que seguem transcritas, adoto
em complemento às minhas já expostas:
““MÉRITO
8. Eis o panorama da análise do crédito após a lavratura do Despacho Decisório:

9. Com efeito, eis o direito creditório discutido na presente lide é de R$
140.373,78 –conforme registrado nos sistemas RFB:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
22

Retenções na fonte de períodos de apuração anteriores
10. Considerando-se que o PER/DCOMP no 40685.16648.181111.1.2.02-9338
vincula-se a direito creditório do 2o Trimestre/2014, deve-se limitar o
aproveitamento das retenções na fonte a este período de apuração.
11. Com efeito, o Decreto 3.000/1999, ao aprovar o Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu no seu art. 274 que a pessoa jurídica deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e que o lucro líquido do
exercício deve ser apurado com observância da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 4o, e Lei no
7.450, de 1985, art. 18).
§ 1o O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das
disposições da Lei no 6.404, de 1976 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 67,
inciso XI, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 5o).
§ 2o O balanço ou balancete deverá ser transcrito no Diário ou no LALUR
(Lei no 8.383, de 1991, art. 51, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o, § 3o).
12. Por sua vez, o art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que na
apuração do resultado do exercício deve ser observado o regime de
competência:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
23
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de
instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que
não se caracterizem como despesa; (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007) (Revogado pela
Lei no 11.638,de 2007)
13. Com base na legislação acima tem-se que a regra geral para fins de
apuração do lucro real é o regime de competência, salvo disposição em
contrário.
14. Nesse diapasão, a Lei 9.430, de 1996, estabelece que a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro. Na hipótese de
apuração de saldo negativo do imposto, tal valor – o saldo negativo – será
compensado.
15. Verifica-se, pois, que na apuração do saldo de imposto a pagar ou a
compensar, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor de IR
Fonte incidente sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro e
que ambos, receita e IR Fonte, devem pertencer ao mesmo período de apuração,
em observância ao regime de competência.
16. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido
e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em
período diverso.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
24
17. Nesse passo, verifico no Doc.07, anexo à Manifestação de Inconformidade às
fls. 137/172, que as Faturas no 43 a 66, emitidas entre 16/12/2013 e 11/04/2014
referem-se à locação de locação de máquinas entre Novembro/2013 e
Março/2014 (destaquei):

(...)

18. Logo, não é possível, para efeito da legislação tributária, transportar suposto
direito creditório de períodos pretéritos (no caso, do 4o Trimestre/2013 e do 1o
Trimestre/2014) para deduzi-lo na apuração do saldo negativo de período
posterior (no caso, do 2o Trimestres/2014), pois o saldo negativo deve ser
formado exclusivamente por valores do exercício de competência.
19. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do CARF (destaquei): (...)
20. Voto, então, por analisar as retenções alegadas apenas para as Faturas no 67 a
81, emitidas entre 18/05/2014 e 18/07/2014, referentes à locação de máquinas
entre Abril/2014 a Junho/2014:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
25

(...)

21.
O
código
de
retenção
6147
foi
utilizado
no
PER/DCOMP
no
34417.57838.301014.1.3.023774 para as receitas operacionais, mas todos os
comprovantes apresentados no DOC. 08, anexo às fls. 173/178 na Manifestação
de Inconformidade, referem-se ao código de retenção 6190 (destacamos):
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
26

22. Eis a discriminação das alíquotas e destinação dos códigos de retenção 6147 e
6190, tal como constam no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
MAFON do ano de 2014:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
27
(...)

23. Verifica-se em todas as Faturas apresentadas no Doc 07 – anexo à
Manifestação de Inconformidade às fls. 137/172 – que os tributos destacados
seguiram as alíquotas previstas para o código de retenção 6190. Veja-se, por
exemplo a Fatura 81, emitida em 18/07/2014:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
28

24. Com efeito, confira-se os percentuais dos tributos destacados sobre o valor
total da Fatura 81 (...)
25. Outrossim, não há outro PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
utilizando o Saldo Negativo do 2o Trimestre/2014, conforme consulta ao Sistema
de Controle de Crédito e Compensação -SCC desta RFB: (...)
26. Voto, então, por retificar de ofício o código de retenção 6147 utilizado no
PER/DCOMP no 34417.57838.301014.1.3.023774 para as receitas operacionais
para o código 6190.
Comprovação da retenção
27. De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores em análise, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução da
contribuição retida durante o período de apuração: (...)
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Decreto 3.000/99
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
29
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)
28. Não se quer afirmar que a apresentação do Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte é uma condição absoluta, cuja ausência impediria
a comprovação das retenções suportadas pelo contribuinte.
29. Ao contrário, sua ausência pode ser suprida pela apresentação de outras
provas admitidas em Direito que comprovem, de maneira inequívoca, que houve
retenção na fonte, como por exemplo, a apresentação de Extratos Bancários ou
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – documentação produzida por
Terceiros – em que conste a entrada de sua remuneração pelo valor líquido dos
tributos retidos pela fonte.
30. Nesse sentido, confira-se a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
31.
Nesse
contexto,
conforme
batimento
entre
PER/DCOMP
no
34417.57838.301014.1.3.023774 e o sistema DIRF da RFB, vide planilha “301014-
3774_PerDcomp Saldo negativo de IRPJ x Dirf” juntada à fl. 204, verifica-se que
houve a apresentação de DIRF pela fonte pagadora Amazonas Distribuidora de
Energia S.A., CNPJ Básico 02.341.467, onde consta retenção sob o código de
receita 6190:

32. Da Tabela I acima, verifica-se que sob o código de receita 6190, houve a
retenção de R$ 269.369,31 sobre Rendimento Tributável de R$ 5.611.860,52 pela
fonte pagadora Amazonas Distribuidora de Energia S.A., CNPJ básico 02.341.467.
Oferecimento das Receitas Operacionais à Tributação
33. Por outro lado, a soma das retenções de Imposto de Renda destacado nas
Faturas no 67 a 81 perfaz R$ 195.005,71 correspondente exatamente a 4,8% de R$
4.062.619,00 que é a soma dos valores brutos de dessas faturas:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
30

34. A soma do valor brutos das Faturas no 67 a 81 coincide com o valor oferecido
à tributação na ECF, tal como no informado no Registro P150 da ECF:

35. Nesse contexto, deve-se confirmar R$ 195.005,71 a título de retenção na
fonte sobre receitas operacionais.
Código de retenção 6800 x 3426
36. Assim como nas receitas operacionais, nas receitas financeiras também houve
utilização de código de retenção no PER/DCOMP no
34417.57838.301014.1.3.023774 distinto do informado pela fonte pagadora.
37. Com efeito, no aludido PER/DCOMP utilizou-se o código de retenção 6180
para as receitas financeiras, mas na Tabela I acima verifica-se que a fonte
pagadora CNPJ básico 01.701.201 utilizou o código de retenção 3426.
38. Entretanto, os Extratos de Investimento apresentados no DOC. 09, anexo às
fls. 179/181 da Manifestação de Inconformidade, apontam que, de fato, houve a
retenção R$ 1.175,72 sobre receitas financeiras (destaque no original):
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
31

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
32

39. Com efeito, eis a soma de IRRF e de Rendimentos Brutos dos Valores
Resgatados dos Extratos de Investimentos apresentados no DOC. 09, acima
reproduzidos:

40. A soma dos Rendimentos Brutos dos Valores Resgatados, acima apontado, R$
5.051,97 é inferior aos R$ 24.667,86 oferecido à tributação na ECF no item
“Outras Receitas Financeiras” do Registro P150 da ECF:

41. Nesse contexto, deve-se confirmar R$ 1.175,72 a título de retenção na fonte
sobre receitas financeiras.
CONCLUSÃO
42. Diante do exposto, as Tabelas abaixo sintetizam meu voto:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.060 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.910343/2018-59
33
”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 306
DF CARF MF
Original